Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-91.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000118-91.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: MARIA GEZUÍNA SIMPLÍCIO RIBEIRO SILVA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA SUPRIMENTO DA FALTA, EM 5 DIAS. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. ART. 485, § 1º, DO CPC. EXEQUENTE QUE MANIFESTOU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, AO INFORMAR PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 151, VI, DO CTN. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000118-91.2024.8.05.0191, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.